Tribunal: TJDFT
Processo: 0001226-26.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUTORIDADE DO AGENTE SOBRE A VÍTIMA. MAJORANTE DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.

2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.

3. Afigura-se correta a incidência do art. 226, inciso II, do Código Penal, em razão de o acusado, no exercício do cargo de pastor da igreja que a vítima frequentava, exercer autoridade sobre a adolescente.

4. Recurso conhecido não provido.